Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-59.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE REPAROS. ÔNUS PROBATÓRIO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE ALUGUÉIS. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos. A pretensão era no sentido de declarar a rescisão do contrato de locação do imóvel, determinar a restituição dos aluguéis e a devolução das notas promissórias e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou ter firmado contrato de locação de imóvel residencial em dezembro de 2022, com vigência a partir de 10/01/2023 e término em 09/01/2026. Noticiou ter assinado 3 notas promissórias sob o pretexto de segurança contratual. Narrou que as chaves somente foram entregues no dia 11/01/2023, dia em que fez a mudança, porém desde então vem passando por transtornos: portão automático travado, vaso sanitário da suíte entupido e chuveiro do banheiro social com redução de água para uso. Noticiou que a imobiliária retirou o motor do portão sem novamente recoloca-lo. Aduziu o descumprimento integral do contratado, tendo mais interesse na sua resolução.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52041744). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora, que ensejou nomeação de advogado dativo (Id 52041736).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de defeitos no imóvel a ensejar a rescisão contratual e fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que por diversas vezes tentou entrar em contato com a parte requerida a fim de solucionar os problemas existentes no imóvel, contudo havia demora na resposta e não era apresentada solução para o problema, atraindo para a imobiliária a responsabilidade sobre os fatos. Aduz que o contrato firmado entre as partes, em sua cláusula 16a, prevê a rescisão do contrato e suas consequências, entre elas a multa rescisória, no valor correspondente a 3 meses de aluguel, a ser paga pela requerida. Sustenta que os acontecimentos ultrapassaram o limite do mero aborrecimento, tendo a recorrente sido vítima de relação de consumo abusiva, justificando a fixação de indenização por danos morais. Pugna pela reforma da sentença a fim de ser fixada indenização por danos morais, seja condenada a recorrida ao pagamento de multa rescisória, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
7. No caso dos autos, a requerente não demonstrou os fatos narrados na inicial, ou seja, não comprovou a existência do defeito no motor do portão automático, no vaso sanitário ou no chuveiro. Consta dos autos o laudo de vistoria assinado pela recorrente, onde atesta estar o portão com motor e estrutura funcionando, vaso acoplado com assento e tampa, sem danos ou avarias, chuveiro funcionado (em relação a ambos os banheiros). Além disso, a testemunha ouvida em Juízo, que prestou serviço no imóvel objeto da locação antes da mudança da autora, ainda no mês de janeiro, afirmou estarem os portões funcionando. Ressalte-se que os vídeos acostados aos autos pela recorrente não são aptos a demonstrar o alegado, posto que a gravação teve início com o motor já aberto pela própria parte recorrente, após o manuseio por ela. Da mesma forma, o vídeo do vaso sanitário não atesta o defeito alegado.
8. No que diz respeito às notas promissórias, também não se desincumbiu a recorrente sequer de demonstrar sua existência.
9. A condenação da recorrida ao pagamento de multa rescisória configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Não conhecido o recurso no que tange ao pedido apontado.
10. A recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser integralmente mantida a sentença.
11. Inexistindo prova de vício no imóvel, não resta caracterizado fato apto a ensejar a fixação de danos morais indenizáveis.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.